Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO QUITADO. AUSÊNCIA DA PROVA DA MÁ-FÉ.
1. Não se conhece da parte da apelação que formula pedido não aventado na peça de defesa, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do STF e Tema 622 do STJ.
3. Também por prisma do CDC, a jurisprudência consagrava o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé.
4. Dá-se a litigância de má-fé quando do ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo para causar prejuízos a outra parte. No caso, não restaram evidentes tais requisitos, obstando a aplicação da penalidade.
5. Apelação da ré conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.